Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003897-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 063.020.051-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E OUTRAS PROVAS ACERCA DA REITERADA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão no interior da residência do réu, de
40 porções de maconha (134,34 g) e 2 outras de cocaína (0,49 g)
.

2.
Se o réu responde a outro processo criminal por tráfico de droga e havendo outras provas de que faz do crime seu meio de vida (declarações de testemunhas e confissão extrajudicial), conclui-se que ele se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Victor Hugo da Silva Magalhaes
, contra a sentença anexada sob Id. 138922204, pela qual foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de
5
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e

500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação

para
Porte de drogas para consumo pessoal
(Id.

138922218)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
138908718
)
;
igualmente
, em parecer,
a
PGJ
, conforme sumário RESPECTIVO que segue (Id. 144217155):

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, por insuficiência probatória – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que tinha em depósito e guardava substância entorpecente para venda – A pequena quantidade de droga apreendida não ilide a caracterização do tráfico, ainda mais se consideradas as peculiaridades do caso em concreto – Pleiteia a desclassificação para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal – Impossibilidade – A confirmação da prática da conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – Almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 19.2.2021, por volta da 16h55min.,
na Rua Belo Horizonte, no. 443, Clairon, Rondonópolis/MT.,
Victor Hugo da Silva Magalhaes

foi preso em flagrante delito porque vendia, guardava e tinha em depósito 40 porções de maconha (134,34 g) e 2 outras de cocaína (0,49 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1o grau o
condenou

como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei no. 11.343/06), à pena de 5
anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, o apelante requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação da sua conduta
para
Porte de drogas para consumo pessoal
.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 138916743 - Pág. 6, 9/10 e 138922204), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 138916743 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 138916743 - Pág. 8) e laudos periciais (Id. 138916743 - Pág. 20 e 1 1338:5912:429155), que revelam a apreensão de
40 porções de maconha (134,34 g) e 2 outras de cocaína (0,49 g), localizadas no interior da residência do apelante
; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

Na fase investigativa, a testemunha
Jeferson Soares Alves
, investigador de polícia, afirmou que o apelante já era conhecido dos policiais em razão do tráfico de drogas, sendo conduzidos diversas vezes à delegacia quando era menor de idade. Haviam recebido informações de que ele permanecia traficando drogas e, por isso, passaram a monitorar sua residência. Na data do fato, avistaram um usuário de drogas em frente à residência do apelante e o abordaram, ocasião em que ele confirmou que o apelante estaria vendendo drogas. Em seguida, ingressaram na residência, encontrando grande quantidade de entorpecente preparado para venda. O apelante não estava em casa, mas chegou posteriormente, confessando que estava comercializando as drogas para complementar sua renda.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Alezandro Pereira da Silva
, investigador de polícia, confirmou as palavras extrajudiciais do seu colega
Jeferson Soares Alves
, dizendo que desde a adolescência o apelante era conduzido para delegacia pela prática do tráfico de drogas e que haviam recebido informação de que, recentemente, ele estava vendendo drogas na região do Bairro Sumaré, motivo pelo qual, se realizou monitoramentos por algumas semanas. Na data do fato, enquanto realizavam monitoramento na residência do apelante, viram um usuário de drogas entrar pelo portão e realizaram a abordagem dele. Na ocasião, o usuário lhe afirmou que estava ali para comprar drogas do apelante. Em seguida, entraram na residência e encontraram duas porções de droga, papel filme, faca com resquícios de drogas, e, dentro da geladeira, um pote com 40 porções de maconha. Na ocasião, o apelante assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que a droga era para complementar a sua renda.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante assumiu a propriedade das porções de maconha. Na fase investigativa, ele também admitiu a traficância reiterada, dizendo que comprou cerca de 250g de maconha e as fracionou, sendo que venderia cada porção por R$10,00.

Já perante a autoridade judiciária, o apelante negou a venda de drogas, afirmando que toda a maconha encontrada em sua residência se destinava ao seu consumo pessoal.

Apesar disso, nota-se que a confissão extrajudicial do apelante se encontra em harmonia com as palavras dos policiais civis, afirmando que o apelante assumiu a propriedade da maconha e que ela se destinaria à venda.

E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, faltando com a verdade para incriminá-lo. Aliás, sobre isso, o apelante sequer apresentou alguma assertiva para justificar o motivo pelo qual os policiais teriam, falsamente, afirmado que ele lhes confessou informalmente a traficância.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Nesse contexto, malgrado a apelante negar a mercancia de drogas, as declarações dos policiais inquiridos nos autos, seja na fase inquisitiva ou judicial, apontam o contrário e são capazes de sustentar o édito condenatório.

Prosseguindo, r
egistro que a mera condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, registre-se que o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo.

Apesar do apelante ter afirmado que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal, a versão não é crível, pois, trata-se de
40 porções de maconha (134,34 g)
, quantidade expressiva para o uso de uma única pessoa.

Não me convence a alegação de que ele consumiria sozinho todo o entorpecente apreendido, pois, estamos diante de
134,34g
de maconha, o que é capaz de
produzir
mais de 134 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Destaco também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

E, ainda, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância. 7,24 g de cocaína e
7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade
, porque permitem, respectivamente, 144 a 145 carreirinhas e
9 a 10 baseados
. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Além de tudo, não se pode desconsiderar que o apelante é réu nos Autos no. 1023744-83.2021.811.0003, em que foi pronunciado por autoria dos crimes de Homicídio qualificado e Tráfico de drogas, num contexto em que o apelante teria ceifado a vida da vítima por porque ela não lhe pagou pela droga adquirida.

Tais circunstância reforçam a conclusão de que a droga apreendida com o apelante se destinava à venda e não ao consumo pessoal.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, considerando as informações dos policiais inquiridos nos autos (em ambas as fases da persecução penal) de que o apelante faz da criminalidade seu meio de vida desde a adolescência, inclusive registrando atos infracionais (Autos no. 1007242-69.2021.8.11.0003 por ato infracional análogas a roubo).

De fato, os policiais civis inquiridos nestes autos afirmaram que o apelante se dedica às atividades criminosas, já que, desde a adolescência estaria envolvido na mercancia de drogas. E. realmente, extrai-se do Pje que o apelante foi representado em julho de 2019 por atos infracionais análogos aos crimes de Tráfico de drogas e Associação ao tráfico, não sendo, àquela época, encontrado para responder pelo processo de apuração de ato infracional.

Assim, considerando que o apelante não foi encontrado e tendo em vista o alcance da maioridade penal (18 anos), o processo foi extinto sem resolução, a pedido do Ministério Público (Autos no. 4276-24.2019.811.0003).

Mas não só isso leva à conclusão de dedicação do apelante às atividades criminosas. Ele também responde a outra ação penal por crimes de Homicídio qualificado e Tráfico de drogas, conforme já mencionado acima, em que teria ceifado a vida da vítima por dívida de drogas.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Demais disso, como bem destacado em primeiro grau, os objetos listados no auto de exibição e apreensão – quarenta porções de maconha, duas de cocaína, dinheiro, faca com resquícios de droga e rolo de plástico filme – também são capazes de revelar a dedicação do apelante a atividade criminosa, até mesmo porque, ele mesmo confessou na fase policial e informalmente aos investigadores de polícia que exercia a traficância reiterada como forma de complementar sua renda.

A propósito, é o entendimento deste e. TJMT:

“(...) A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Diante de todo esse contexto, é evidente a dedicação do apelante às atividades ilícitas, fazendo do crime seu meio de vida, de modo que, inviável a concessão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022